Tribunal: TJDFT
Processo: 0049545-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049545-16.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: M &amp; M - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME, MÁRCIA PAIVA BERNARDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE NA EXECUÇÃO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. ARTIGO 5o, § 6o, LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA COOPERAÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO VIOLAÇÃO. Conforme exegese do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, a inércia do autor que abandonou a causa por mais de 30 dias, diante da intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito. A extinção pelo abandono é aplicável ao processo de execução, nos moldes do artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de outro meio de intimação destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE. Inexiste violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação entre as partes, pois a extinção do feito se deu em razão do estrito cumprimento das determinações legais pertinentes. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o e 272, §5o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a extinção do feito sem exame de mérito, no caso dos autos, implicou ofensa aos princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito, da obtenção em prazo razoável da solução integral da lide, e da instrumentalidade das formas. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167, e OAB/PR 77.462. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Registre-se que o recurso não merece ser admitido, pois, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015 (id 25494199, pág. 1), o recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de id 26021367), incidindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não ultrapassaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, quanto à apontada violação aos artigos 4o, 6o e 272, §5o, todos do Código de Processo Civil pois o acórdão recorrido guarda sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, verbis: "Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, § 1o, do CPC de 1973" (AgInt no AREsp 1.015.747/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/08/2017, DJe de 09/08/2017).” (AgInt no AREsp 1597323/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, seja por força da aplicação, no caso, do referido enunciado 115 da Súmula do STJ, seja por haver convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012